Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707308-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABSON SIMPLICIO LOPES BAIAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABSON SIMPLÍCIO LOPES BAIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (id. 117176189)[1], que, nos autos da ação cominatória no 0700120-13.2022.8.07.0017, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos descontos efetuados em sua conta bancária, a título de amortização de empréstimos, ao percentual de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “(...) Segundo alegação feita pelo autor, teria havido falha na informação prestada pelo Banco requerido (por meio de sua correspondente), induzindo o autor a celebrar negócio de forma diversa àquela pretendida. Tal fato, associado ao não recebimento do benefício previdenciário pelo autor, durante um certo período de tempo, teriam contribuído para que a situação financeira daquele se tornasse insustentável, com a incidência de descontos que consumiriam praticamente toda a renda mensal por ele auferida. Assim, o requerente entende fazer jus não apenas à unificação dos contratos no 922514297, no 964181459 e no 878613975, tal como alega ter sido ofertado pelo Banco requerido, mas, também, à limitação dos descontos em sua conta bancária à razão de 30% de seus rendimentos (R$2.268,68 – fls. 79/80 – ID 112431909). É o que se infere da inicial. Todavia, após exame dos documentos acostados aos autos, verifico que não são suficientes para embasar a concessão do pedido liminar. Explico. Os contratos cuja unificação o autor pretende (no 922514297, no 964181459 e no 878613975) possuem valores bastante superior àquele resultante da negociação efetivada, na qual ainda foi concedido crédito de R$500,00 ao autor. Ora, um simples exame dos instrumentos juntados aos autos revela a pouca probabilidade de que tenha ocorrido a renegociação de todos os três contratos. Primeiro, por se tratar de empréstimos contraídos sob modalidade diversa. Isto é, o contrato no 922514297 (fls. 107/108 – ID 113108264) é referente à empréstimo em consignação, a ser pago mediante o desconto de sessenta parcelas de R$609,01, cada, diretamente no contracheque do autor, contratado em 9/7/2019. Por sua vez, o contrato no 964181459 (fls. 156/157 – ID 115961882) é daqueles na modalidade “crédito salário” (Crédito Direto ao Consumidor), a ser pago mediante o desconto de quarenta e duas parcelas de R$383,23, cada, diretamente na conta corrente do autor, contratado em 15/4/2021. Igualmente, o contrato no 878613975 (153/154 – ID 115961880), pago mediante desconto em conta corrente do autor (sessenta parcelas de R$35,28, cada) contratado em 20/1/2017. Além disso, verifica-se no contrato no 966486224 (fls. 158/160 – ID 115961884), contratado em 17/5/2021, este também na modalidade “crédito salário” (Crédito Direto ao Consumidor - Renovação), a informação expressa sobre quais contratos foram renovados, sendo por ele substituídos (“operações renovadas”). Nesse campo, somente duas operações são indicadas: no 964181459 e no 878613975, com saldo devedor de R$6.578,82. Assim, acrescido do novo valor contratado pelo autor (“troco”), equivalente a R$500,00, bem como dos demais encargos, o novo contrato de empréstimo totalizou saldo de R$7.100,08, com previsão de pagamento de quarenta e duas parcelas de R$481,22, cada, a serem descontadas diretamente em conta corrente, valor um pouco superior à soma das duas operações objeto da renovação. Acrescente-se que não foi a suposta falha na informação prestada pela correspondente do Banco requerido que deu ensejo ao desconto de altas somas na conta corrente do autor, mas, sim, o fato deste ter permanecido inadimplente durante longo período, fazendo fazer incidir sobre as operações contratadas juros e outros encargos decorrentes da mora. Ademais, não é possível se aferir, nesta sede de cognição sumária, se todos os descontos indicados no extrato de fl. 114 (ID 113108280), sob a rubrica “Lançamentos Futuros” têm origem nos contratos ora discutidos. Partindo de tais considerações, verifico ausente a probabilidade do direito vindicado pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Nesse contexto, a parte autora interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 33372774), narra ter firmado “(...) três contratos de empréstimos distintos com o Banco requerido: 1) Crédito Consignado CDC – para pagamento mediante desconto no seu contracheque de 60 parcelas, cada uma no valor de R$609,01 (Contrato no 922514297); 2) Seguro Crédito Protegido – para pagamento com desconto em conta corrente, no valor de R$31,88 (Contrato no 878613975); 3) Contrato de Empréstimo Pessoal – para pagamento com desconto em conta corrente de 42 parcelas, cada uma no valor de R$389,59 (contrato no 964181459) (...)” (p. 7). Acrescenta que os três contratos teriam sido unificados em um só com a contratação de novo financiamento via telefone, o qual seria pago em quarenta e duas parcelas de R$ 481,00 (quatrocentos e oitenta e um reais), recebendo, ainda, R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de troco, como diferença entre o saldo devedor anterior e o novo empréstimo contraído. Argumenta que, entretanto, o empréstimo consignado em folha de pagamento teria continuado a ser debitado diretamente junto à fonte pagadora. Salienta que passou alguns meses sem receber seus rendimentos junto ao INSS e que, quando este restou restabelecido, foram realizados diversos descontos pela instituição financeira, prejudicando a sua subsistência. Entende que as informações prestadas no momento da contratação não foram suficientemente claras, causando-lhe prejuízos e dificuldades de manutenção dos pagamentos, o que resultou na inclusão do seu nome em cadastros de inadimplência no valor de R$17.633,18 (dezessete mil, seiscentos e trinta e três reais e dezoito centavos) pelo contrato de no 922514297 e de R$7.923,64 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) pelo contrato de no 966486224. Nesse contexto, assevera que a presente demanda foi ajuizada para fazer valer a unificação dos três contratos, nos termos já descritos, com pedido de indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome. Defende a aplicabilidade da teoria da imprevisão sobre o caso concreto, esclarecendo que o não recebimento de rendimentos em sua conta ocorreu em razão de problemas relacionados ao INSS, de modo que a base objetiva do contrato deveria ser restabelecida. Em relação ao pedido de tutela de urgência, argumenta que a amortização dos empréstimos deveria ser limitada a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, salientando que o perigo de dano decorreria da natureza alimentar destas quantias e que a sua retenção integral seria ilegal, caracterizando abuso de direito e falha na prestação do serviço. Discorre sobre a impenhorabilidade de salários, sobre a responsabilidade das instituições financeiras na concessão de crédito como forma de prevenção ao superendividamento e, ainda, sobre a proteção à dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, “(...) a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, no sentido que a parte requerida se abstenha de efetuar descontos maiores que 30% dos proventos da remuneração do requerente (...)” (p. 14). No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau com a confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida previamente na origem (id. 112796724)[2]. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é, desde logo, ver as parcelas dos empréstimos contratados junto à instituição financeira ré/agravada, incidentes sobre a sua conta bancária, serem limitadas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto não consignado em folha ou realizado diretamente na conta corrente do mutuário, ainda que existam discussões acerca da ausência de regramento próprio disciplinando a respectiva limitação, diversos são os julgados em que a intervenção do Judiciário restou admitida a fim de evitar a prática de abusos eventualmente praticados pelas instituições financeiras interessadas nesta modalidade de contratação. Mais recentemente, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Ordinária realizada no dia 9/3/2022, procedeu com o julgamento de recurso repetitivo – Tema no 1.085 (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP, REsp 1872441/SP) –, aprovando a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, em uma análise sumária, não vislumbro relevância suficiente nas alegações recursais a ponto de identificar fundamentos que possam autorizar a medida liminar pleiteada. Com efeito, a documentação até então constante dos autos evidencia a existência das seguintes contratações entre o autor/agravante e a instituição financeira: a) operação no 878613975 (Modalidade BB CRÉD SALÁRIO), datada de 20/1/2017, no valor financiado de R$ 564,61 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) a ser amortizado em noventa e seis parcelas de R$ 35,28 (trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) (id. 115961880) descontadas em conta bancária; b) operação no 964181459 (Modalidade BB CRÉD SALÁRIO), datada de 15/4/2021, no valor financiado de R$ 5.676,79 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), a ser amortizado em quarenta e duas parcelas de R$ 383,23 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos) descontadas em conta bancária (id. 115961882); c) operação no 966486224 (Modalidade BB CRÉDITO RENOVAÇÃO), datada de 17/5/2021, no valor financiado de R$ 7.100,08 (sete mil e cem reais e oito centavos) a ser amortizado em quarenta e duas prestações de R$ 481,22 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) descontadas em conta bancária – com a informação, no comprovante de empréstimo, de que esta operação se tratava de renovação das duas anteriores, cujo saldo devedor totalizava R$ 6.578,82 (seis mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) (id. 115961884). Quanto ao empréstimo amortizado mediante consignação em folha de pagamento (id. 113108264), este é datado de 9/7/2019, no valor financiado de R$ 22.686,70 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) a ser amortizado em sessenta parcelas mensais de R$ 609,01 (seiscentos e nove reais e um centavo) (id. 113108264). Traçado este panorama, verifica-se que o extrato bancário apresentado pelo autor/agravante (id. 112429381) não possui qualquer discriminação acerca da origem dos lançamentos futuros identificados como “Pagamento de Empréstimo CDC", não sendo possível avaliar, neste momento ainda incipiente do processo, se de fato estão relacionados com os contratos controvertidos – até porque nem mesmo o valor destes lançamentos coincide com o das parcelas já discriminadas acima. Desse modo, ao menos por ora, tenho que a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento não está suficientemente demonstrada, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar vindicada, sem prejuízo de que, em momento posterior, as circunstâncias possam ser reavaliadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte ré/agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora